Tribunal: TJMT
Processo: 8012154-04.2016.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012154-04.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDILENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.251.001-19 (RECORRENTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 07.795.344/0001-83 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA RECORRIDA - ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PEDIDO DA LOCATÁRIA REGULARMENTE CADASTRADA
- COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva da imobiliária reclamada acolhida, vez que, além da negativação ser efetuada pela concessionária de energia elétrica, àquela não concorreu para o evento danoso noticiado nos autos.

2.

A reclamada não logrou êxito em demonstrar a licitude das negativações dos dados da recorrente, a qual demonstrou que na época em que foi efetuada a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplente, já havia solicitado o desligamento da unidade consumidora.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020